Tribunal: TJPA
Processo: 0801179-07.2022.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801179-07.2022.8.14.0031

APELANTE: REGINA MARIA AVANCINI ZUCATELLI

APELADO: WILSON EDUARDO ARNDT

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
: 0801179-07.2022.8.14.0031

EMBARGANTE:
WILSON EDUARDO ARNDT

EMBARGADOS:
REGINA MARIA AVANCINI ZUCATELLI
e
REINALDO JOSÉ ZUCATELLI

RELATOR: Des.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão e obscuridade. Ação possessória. Ilegitimidade ativa. Posse decorrente de arrematação judicial e imissão na posse. Rediscussão da matéria. Inexistência de vícios no acórdão. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação possessória, afastou o indeferimento liminar da petição inicial, reconhecendo que a alegação de posse, ainda que decorrente de arrematação judicial com imissão na posse, é suficiente para o processamento da demanda, sendo desnecessária a comprovação do domínio para o manejo de interdito possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à tese de ilegitimidade ativa dos autores por ausência de posse, nos termos do art. 561, I, do CPC; e (ii) obscuridade ao afirmar que a propriedade não constitui requisito para a propositura de ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

A fundamentação adotada mostra-se clara e coerente, inexistindo omissão ou obscuridade, configurando a insurgência mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Inviável a atribuição de efeitos modificativos aos embargos quando ausente qualquer vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

“Para o processamento da ação possessória, basta a alegação de posse e de esbulho ou turbação, sendo desnecessária a comprovação do domínio, nos termos do art. 561 do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0801179-07.2022.8.14.0031
; Embargante:
Wilson Eduardo Arndt
; Embargados:
Regina Maria Avancini Zucatelli e Reinaldo José Zucatelli
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com pretensão de efeitos modificativos
opostos por
WILSON EDUARDO ARNDT
, no bojo da
Apelação Cível
nº
0801179-07.2022.8.14.0031
, manejada em ação possessória identificada pelo embargante como
“reintegração de posse”
, que versa sobre
esbulho/turbação/ameaça
.

O embargante dirige a insurgência contra o
Acórdão de Id. 31904634
, afirmando que a decisão colegiada, conquanto tenha delimitado a controvérsia recursal a três eixos —
(i) possibilidade de similitude com processo anterior (Proc. nº 0800653-63.2021.8.14.0067); (ii) repercussão jurídica do cancelamento da matrícula do imóvel; (iii) presença dos requisitos para processamento da ação possessória
—, teria incorrido em
vícios de omissão e obscuridade
, por não ter apreciado tese reputada essencial e potencialmente modificadora do julgamento .

Nos aclaratórios (Id. 32194433), o embargante assevera, em síntese, que:

(i)

o acórdão teria deixado de enfrentar questão arguida nas contrarrazões do próprio embargante na apelação, notadamente a
ilegitimidade ativa
dos autores/embargados para o manejo da ação possessória, por ausência do requisito da
posse
(art. 561, I, CPC);

(ii)

argumenta que os embargados não teriam demonstrado posse pretérita, mas, quando muito,
“expectativa de direito real oriunda de arrematação judicial”
, o que, segundo sua linha argumentativa, comprometeria a
condição da ação/legitimidade
(art. 17, CPC) e autorizaria
indeferimento liminar da inicial
(art. 330, II, CPC), com extinção sem resolução de mérito (art. 485, I, CPC);

(iii)

sustenta que o acórdão, ao afirmar como tese que
“a propriedade não é requisito para o manejo de interdito possessório, bastando a posse nos termos do art. 561 do CPC”
e que seria indevida a extinção liminar por ausência de matrícula válida quando os autores alegam posse fática, teria incorrido em
obscuridade
, pois não teria indicado “se há posse, de quem é a posse, ou como se configura a posse”, nem explicitado a aderência do fundamento jurídico ao quadro fático-probatório que o embargante entende desfavorável aos autores .

Ao final, requer o
provimento
dos embargos, com
efeitos modificativos
, para sanar omissão/obscuridade e
restabelecer a decisão de indeferimento liminar da inicial
, com extinção do processo sem resolução do mérito.

Intimados, os
embargados
apresentaram
contrarrazões
(Id. 33457641), nas quais sustentam, em síntese, que:

(i)
a alegação de legitimidade ativa seria
incontroversa
à luz do que afirmam constar dos autos, pois o “direito possessório” teria sido
adquirido em leilão judicial
e, após a arrematação, os embargados teriam sido
imitidos na posse por ordem judicial
, tornando-a definitiva;

(ii)
o esbulho/turbação atribuído ao embargante teria ocorrido
após
a imissão na posse, circunstância que, segundo a defesa, confirmaria a legitimidade para a propositura do interdito;

(iii)
afastam a tese de que haveria mera “expectativa de direito”, reiterando que a imissão judicial na posse teria consolidado a situação possessória e que, aproximadamente dois anos depois, teria ocorrido o ato de esbulho/turbação que ensejou a ação;

Por fim, aduzem que os embargos pretendem, na realidade,
rediscutir o mérito
do acórdão, sendo inadequados por não se amoldarem às hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, pugnando pelo
não acolhimento
do recurso integrativo.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a exame cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em
omissão ou obscuridade
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao não enfrentar, de forma explícita e individualizada, a alegada ilegitimidade ativa dos autores da ação possessória, sob o fundamento de inexistência de posse apta a justificar o manejo do interdito.

Sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de apreciar tese relevante suscitada nas contrarrazões de apelação, qual seja, a ausência do requisito previsto no art. 561, I, do CPC, afirmando que os autores deteriam mera expectativa de direito decorrente de arrematação judicial, não posse efetiva, o que comprometeria a legitimidade ativa (art. 17 do CPC) e ensejaria o indeferimento liminar da inicial (art. 330, II, c/c art. 485, I, do CPC).

Não lhe assiste razão.

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matéria já devidamente enfrentada pelo órgão julgador.

Assim, não configuram omissão os casos em que a decisão adota fundamentação contrária aos interesses da parte, tampouco há obrigação de o julgador rebater, um a um, todos os argumentos expendidos, desde que enfrente a questão jurídica central controvertida.

No acórdão embargado, a controvérsia foi expressamente delimitada, tendo sido examinados, de forma fundamentada: (i) os efeitos da eventual similitude com processo anterior; (ii) a repercussão jurídica do cancelamento da matrícula do imóvel; e (iii) a presença dos requisitos para o processamento da ação possessória.

Nota-se que a demanda se encontra em face excipiente, tendo este Tribunal apenas determinado o retorno dos autos a origem.

O acórdão reconheceu que a alegação de posse fática — especialmente quando amparada em imissão judicial na posse decorrente de arrematação — é suficiente para afastar o indeferimento liminar da inicial, pois a aferição aprofundada acerca da efetiva existência ou não da posse constitui matéria de mérito, dependente de dilação probatória.

Logo, não houve omissão quanto à tese de ilegitimidade ativa, porque sequer o processo se encontra em fase para tanto.

Também não se verifica obscuridade.

O acórdão foi claro ao afirmar que, para o processamento da ação possessória, basta a alegação de posse e a descrição do esbulho ou turbação, sendo desnecessária a comprovação do domínio. A argumentação desenvolvida está logicamente estruturada e juridicamente coerente, não havendo qualquer ambiguidade ou dificuldade de compreensão quanto ao raciocínio adotado.

A insurgência do embargante, em verdade, traduz inconformismo com a conclusão alcançada, pretendendo rediscutir matéria já apreciada sob a roupagem de vício integrativo, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Conclusão

Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o incólume em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 31/03/2026